Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7942/2023-2aCâmara, mantido pelo Acórdão 10186/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas dos responsáveis irregulares, sem imputação de débito, mas com a aplicação da multa, aos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX); Gilberto Calil (XXX.631.968-XX) e Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX) contra o Acórdão 7.942/2023TCU2aCâmara, mantido pelo Acórdão 10186/2023-TCU-2aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7.942/2023TCU2aCâmara; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Gilberto Calil e Márcio Franco Abreu; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Dante Orefice Junior, Sidney Fernandes Gutierrez, Marcelo Cavallo e Arlindo Liberatti; 9.5. aplicar, individualmente, com fulcro no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, a Dante Orefice Junior, Sidney Fernandes Gutierrez, Marcelo Cavallo, multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a Arlindo Liberatti multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar da presente decisão os recorrentes e o Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo.